Tribunal: TJES
Processo: 5001844-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE.
CABIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. RAZOABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva,
em consulta ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça,
infere-se

que o Magistrado proferiu decisão,
concedendo a liberdade provisória ao paciente,
a revelar a perda do objeto,
neste ponto,
pois cessada a coação ilegal.

2.
No que concerne a
alegação de ausência de justa causa,
o
que ensejaria o trancamento da ação penal,
consta nos autos que,
após a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, autorizados judicialmente,
averiguou-se
que o paciente integrava facção criminosa,
na qual
ocupa
va
posição de destaque, além de realizar transmissão de mensagens de membros da organização criminosa que
se en
contravam presos, com os que permaneciam em liberdade.

3.
Nesse passo,
a denúncia
preenche
todos os requisitos previstos no artigo 41, do C
PP,
pois
descreve, com precisão, os fatos atribuídos ao paciente, individualmente, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa.
Precedente.

4.
O
rito abreviado do habeas corpus não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

5.
Quanto ao
pedido de revogação da suspensão
do exercício da advocacia
,
n
ão há evidência de teratologia na decisão atacada, na medida em que, consoante a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra desarrazoada ou ilegal a suspensão do exercício da advocacia quando o réu se valeu de sua profissão para a prática do crime que lhe é imputado na denúncia, como na hipótese dos autos. Precedente.

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001844-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
WAGNER SILVA COSTA
, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
nos autos do processo nº
0017253-95.2021.8.08.0024
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c
art. 40, incisos III, ambos da Lei n.º 11.343/2006), mediante concurso de pessoas (art. 29,
caput,
do Código Penal), e pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n.º 12.850/2013), em concurso material (art. 69, do CP), com a agravante de violação de dever inerente a profissão (art. 61, inciso II, alínea `g ́, do CP).

Alegam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores e de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, mormente os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Sustentam, ainda, a falta de justa causa, para o regular processamento da ação penal, ante a inexistência de lastro probatório mínimo, e que não há a necessidade da manutenção da suspensão do exercício da advocacia pelo paciente.

Consta dos
autos,
que
durante as investigações na “Operação Sicário 2”, logrou
-se
êxito em desmantelar uma Organização Criminosa voltada para prática de tráfico de drogas e delitos a ele conexos, na região Metropolitana da Grande Vitória,
sendo constado,
por meio de interceptações telefônicas, o envolvimento do
paciente
com demais grupos criminosos, dentre ele a facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV), sediada na região do Bairro da Penha.

E
xtrai-se,
ainda, que
em decorrência da
aludida
Operação, fora constatado que o
paciente, em conjunto
com a Advogada Melissa Estéfane Carvalho de Oliveira, mantinha uma posição de destaque junto à Organização Criminosa, participando ativamente da organização criminosa, nas condutas ilícitas praticadas pelo grupo criminoso, atuando como “pombo correio”, auxiliando com informações privilegiadas com a profissão, de modo que recebia ordens dos líderes e repassava para os demais criminosos do “PCV TREM BALA – TUDO 12”.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva,
em consulta ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, verifi
quei
que o Magistrado proferiu decisão
concedendo a liberdade provisória ao paciente,
a revelar a perda do objeto,
neste ponto,
pois cessada a coação ilegal, na forma do artigo 659, do CPP.

No que concerne a
alegação de
falta
de justa causa,
o
que ensejaria o trancamento da ação penal,
observo dos autos que,
após a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, autorizados judicialmente,
averiguou-se
que, o paciente, integrava facção criminosa,
na qual
ocupa
va
posição de destaque, além de realizar transmissão de mensagens de membros da organização criminosa que
se en
contravam presos, com os que permaneciam em liberdade.

Nesse passo,
v
erifico
que a denúncia
preenche
todos os requisitos previstos no artigo 41, do C
PP,
pois
descreve, com precisão, os fatos atribuídos ao paciente, individualmente, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação, e exercer, regularmente seu direito de defesa.

Outro
n
ão
foi o entendimento
firmado por
esta Colenda
Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade de voto,
no
julgamento,
em 26/09/2022,
do H
abeas
Co
rpus
nº 5005823-02.2022.8.08.0000,
de relatoria do

Desembargador Fernando Zardini Antônio, impetrado em favor do ora paciente, no qual também
foi pleitead
o
o trancamento da ação penal.

Por fim,
relembro que o rito abreviado do habeas corpus não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que, permitirá, com maior amplitude, a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Quanto ao
pedido de revogação da suspensão
do exercício da advocacia
,
n
ão identifico evidência de teratologia na decisão atacada, na medida em que, consoante a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra desarrazoada ou ilegal a suspensão do exercício da advocacia quando o réu se valeu de sua profissão para a prática do crime que lhe é imputado na denúncia, como na hipótese dos autos.

Observo que a cautelar prevista no inc. VI do art. 319 do CPP, referente à suspensão da atividade profissional, abrange todas as profissões, inclusive a advocacia, bem como não afronta a liberdade profissional.

E, ainda, que não configura usurpação de eventual atribuição exclusiva da OAB, pois a suspensão cautelar aplicada pelo magistrado difere-se daquela de cunho ético-disciplinar sendo nesse sentido o entendimento firmado pelo STJ, no
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus
n. 165.716/MG,
de
relator
ia do
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 16/8/2022.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.